Tribunal: CARF
Processo: 11831.001128/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001128/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.199 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ANASTACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PART. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. TESE DOS CINCO MAIS
CINCO. STF. APLICÁVEL ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005.
O STF definiu que no caso de pedido de restituição ou de compensação
efetuado antes de 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a tese dos “cinco mais
cinco”, ou seja, dez anos de prazo para a apresentação do pedido.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
É dever da Fazenda Pública apurar a certeza e liquidez do crédito tributário que
se visa a compensar, não havendo que se falar em prazo decadencial para fins
de comprovação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) em relação ao ano-calendário de 1996 seja afastada a
decadência para que as restituições/compensações apresentadas pelo Recorrente possam ser
analisadas de acordo com a legislação vigente à época dos fatos; ii) ser reconhecida a
possibilidade de não homologação das deduções apresentadas pelo Recorrente para o ano-
calendário de 1995; iii) reconhecer que o eventual saldo negativo de IRRF do ano de 1997, que
se constituiria, segundo o Recorrente, no valor de R$ 123.465,33, seja calculado de acordo com
os efeitos da presente decisão e apurado em todos os seus termos e valores quando da execução
do acórdão na DRF de origem, vencido o Relator em relação ao item ii, supra. Designada para
redigir o voto vencedor em relação a este tópico ii, a Conselheira Paula Santos de Abreu.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001128/2002-02
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 944-969 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/SPOI (fls. 880-891), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 687-713 e docs. anexos) do Contribuinte,
de forma a indeferir as restituições e não homologar a compensação.

I.
Restituição/Compensação, Manifestação de Inconformidade (MI), DRJ e
Recurso Voluntário
2. Em virtude de descrição pormenorizada, bem como de economia e brevidade
processual, adota-se o relatório lavrado no Acórdão n° 1101-00.028, da 1a Turma Ordinária
(TO), da 1a Câmara da 1a Seção (com código administrativo do CARF n° 1101), de forma a
narrar os fatos até a interposição do Recurso Voluntário.

Sob exame, Recurso Voluntário (fls. 808/862) submetido a este Colegiado,
contra decisão consubstanciada no Acórdão n° 16-14. 592, de 29/08/2007 (fls. 744/755),
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento I, em
São Paulo - SP (DRJ/SPOI), que não reconheceu o direito creditório de que trata o
Pedido de Restituição formulado pelo Recorrente em epígrafe, e não homologou as
compensações de débitos tributários por ele declaradas.
O Pedido de Restituição (fls. 01) foi apresentado com amparo na Instrução
Normativa SRF n° 210, de 2002, e refere-se a imposto de renda descontado na fonte que
o Recorrente não pode compensar na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), anos-calendário 1996 a 2000, no total de R$ 691.254,93. Para
comprovar o seu direito creditório, anexou ao pleito a seguinte documentação:
a) Demonstrativo dos valores representativos do imposto de renda retido na fonte
(IRRF), dos respectivos anos-calendário, com as atualizações pela taxa
SELIC, bem como os valores compensados, referentes aos débitos tributários
então vincendos (Fls. 14, 28, 35, 44, 51);
b) DIPJ, anos-calendário 1996, 1997 1998, 1999 e 2000 (fls. 15/17, 29/30, 36/38,
45/47 e 52/54);
c) Demonstrativo-Resumo mensal das retenções na fonte nos anos-calendário
supra (fls. 10, 31, 39);
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

d) Informe Anual de Rendimentos Pessoa Jurídica fornecido pelas fontes
retentoras do IRRF (fls. 19/27, 32/34; 40/43; 48/49 e 55/57), dos anos-
calendário em referência, a saber: Banco BBA Creditanstalt S/A.; Banco
Sudameris Brasil S/A.; Banco C. C. F. Brasil S/A.; Banco Itaú S/A.; Banco
BMG S/A. e São Bernardo Imobiliária Administração e Representação Ltda.
À conta do indébito tributário, o Recorrente compensou diversos débitos
tributários, informando seu procedimento à repartição de sua jurisdição por meio de: (i)
Pedidos de Compensação, nos termos das INs SRF n°s 21, de 1997, e 210, de 2002 (fls.
59/92, 111, 118); (ii) Declarações de Compensação, com base na IN SRF n° 460, de
2004 (fls. 57).
Referidas compensações constam dos processos listados a seguir, e foram
apensados a estes autos, considerando a relação processual entre ambos:

Outros débitos tributários foram compensados por meio dos PERDCOMPS
relacionados abaixo (fls. 458/459):
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Para efetuar a compensação com os créditos dos anos-calendário de 2001 e 2002,
foram abertas representações cujos Processos receberam os números
10880.720080/2007-93 e 10880.720081/2007-38, respectivamente, apensados a estes
autos processuais.
Em procedimento fiscal, o Recorrente foi intimado a apresentar documentação
complementar. Em resposta (fls. 184 e 184v), prestou as seguintes informações:
e) os créditos do ano-calendário 1996 foram utilizados para compensação dos
débitos vencidos em jan./2001 a jan./2002 - Anexo 01 (fls. 186 e 186v),
sendo R$ 364.877,59 mediante auto compensação, nos termos da IN SRF n°
21, de 1997, art. 14, e R$ 83.712,13 por meio de Pedido de Compensação -
Anexos 02 e 03 (fls. 187 e 188);
f) os créditos do ano-calendário 1997 foram compensados com os débitos de
jan./2002 a fev./2002 - Anexo 04 (fls. 189), sendo R$ 184.287,87 com a
formalização de Pedido de Compensação, em 31/01/2002, e R$ 40.597,20
por Pedido de Compensação apresentado em 01/02/2002 - Anexos 05 e 06
(fls. 190 e 191);
g) os créditos do ano-calendário 1998 serviram para compensar débitos
tributários de jan./2002 a 05/out./2002 - Anexo 07 (fls.192, no total de R$
357.919,73, constante de Pedidos de Compensação, conforme Anexo os (fls.
193);
h) os créditos do ano-calendário 1999 fizeram face às compensações de débitos
com apuração em 05/10/2002 a 02/nov./2002 - Anexo 09 (fls. 194), sendo R$
10.490,98 por Pedido de Compensação, e RS 20.097,69 por Declaração de
Compensação - Anexo 10 (fls. 195);
i) os créditos do ano-calendário 2000 foram compensados com os débitos de
06/nov./2002 a 11/dez./2002 - Anexo 11 (fls. 196), no total de R$ 11.586,43 -
Anexo 12 (fls. 197);
j) as compensações de prejuízos fiscais anteriores, declarados nas DIPJ, anos-
calendário 1999 e 2000, nos respectivos valores de R$ 4.986.398,84 (Ficha
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

10A - linha 34) e RS 324.349,48 (Ficha 9A - linha 42), acima do limite
permitidos de 30%, foram autorizadas por decisão liminar em Processo
judicial de n° 1999.61.00.48572-7. A suposta irregularidade foi objeto de
Auto de Infração (Registro de Procedimento Fiscal - RPF n° 08.1.9000-2004-
02960-6), lavrado em 20/12/2004, cujo crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa;
k) anexou demonstrativos com a composição das “Outras Receitas Financeiras”
declaradas nas DIPJ, anos-calendário 1996 a 2000 - Anexo 13 (fls. 198), e do
“Saldo Devedor da Diferença de Cálculo de Correção Monetária
Complementar IPC/BTNF” - Anexo 14 (fls. 199);
l) no ano-calendário 1997 foi apurado IRPJ pelo regime de estimativas, nos
valores de: R$11.494,77 em fev., R$12.713,64 em abr.; R$1.955,59 em mai.;
R$31.308,08 em jun., R$9.681,89 em jul.; R$l1. 932,89 em ago.;
R$31.454,34 em set.; e R$63.394,92 em dez., todos compensados com saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 1995, conforme demonstrativos - Anexos
15 e 16 (fls. 200/201), e informados em DCTF e DIPJ. O valor da dedução
“Imposto de Renda Retido na Fonte”, no montante de R$718.509,05,
corresponde à soma das retenções na fonte dos anos-calendário de 1991,
1992, 1995, 1996, 1997 - “Duodécimo e IRRF City Trading / 1992 (empresa
incorporada), IRPJ estimativa e mais o valor do pedido de restituição de
1991, corrigidos até àquela data;
m) no ano-calendário 1998, os valores apurados em jan., fev., mar. e abr. foram
compensados com IRRF gerados no período e, consequentemente, acabaram
por gerar saldo negativo que foi somado ao saldo de IRRF desse exercício;
valor declarado na DIPJ ano-calendário 1998 sob a rubrica “Outras
Exclusões” na “Determinação do Lucro Real”, no valor de R$3.355.722, l2
refere-se a ágio sobre investimentos vendidos no período, decorrentes da
baixa e adição do investimento do ano-calendário 1995.
n) o valor informado na linha 15 - Ficha 8, engloba o IRRF de vários períodos,
sendo 47.847,69 UFIR referente ao ano-calendário 1991, mais a correção
monetária em UFIR; R$270.431,67 referente a 1995 com a respectiva
correção (SELIC); R$225.074,31 referente a 1996 e correspondente correção
(SELIC), e R$123.465,33 relativo a 1997, como consta dos Informes de
rendimentos. A DIPJ desse ano-calendário está correta, porém há inexatidões
na DCTF, que foi objeto de retificação (fls. 205/221, 225/240);
o) no ano-calendário 1999, o valor de R$ 2.787.930,07 declarado na respectiva
DIPJ, se refere ao “Resultado de Desapropriação”, tendo sido excluído
quando do ajuste do lucro real, conforme liminar concedida no Processo
judicial n° 1999.61.00.060692-0 (fls.250/251, 256, 287);
p) no ano-calendário 2000, o valor de R$686.932,97 refere-se ao “Resultado de
Desapropriação” excluído na determinação do lucro real desse exercício por
decisão liminar proferida no Processo n° 2000.61.00.033596-5 (fls.253/255,
276/286).

Às fls. 399/400 consta resposta do Recorrente a outra Intimação feita pela
fiscalização, com relação ao seguinte:
q) a discrepância existente, ano-calendário 1998, entre a receita financeira
proveniente dos fundos de aplicação, no valor de R$69.552,25 e o valor de
R$221.898,33 correspondente ao IRRF, se deve basicamente a dois fatos: (i)
o Francial-CCF Fundo Mútuo Investimento em Ações gerou no período uma
perda anual de (R$195.428,48) que foi lançada na conta própria, reduzindo
nesse valor o saldo da conta (extratos da movimentação fls. 302/311 e 356);
(ii) o Fundo de Investimento Commodities CCF - TIPO, e após ago./1995,
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Fundo de Investimento Financeiro CCF - TIPO, estava sujeito à retenção do
imposto de renda na fonte somente quando ocorriam os resgates, calculado
sobre o rendimento do inicio da aplicação até a data do resgate, contabilizado
pelo regime de competência. Em 1994, quando se iniciou esta operação,
foram contabilizados R$109.752,55, e em 1995 foram contabilizados como
rendimentos o valor de R$2.373.431,42 e como resgates o valor de
R$1.483.910,60 com incidência do IRRF no valor de R$154.483,75. Em
1996 foram contabilizados a título de rendimentos o total de R$960.036,20, e
IRRF de R$372.517,83 sobre resgates de aplicação. Em 1997 os rendimentos
contabilizados foram de R$800.026,70 e IRRF sobre resgates de
R$890.013,30. E em 1998 foram contabilizados rendimentos no total de
R$18.758,36, referente aos meses de jan., fev. e mar., e contabilizados
resgates no valor de R$1.404.361,04, englobando vários períodos
considerando os rendimentos obtidos desde o início das aplicações (fls.
320/355).
r) tanto no período encerrado em 31/07/2001, devido à. cisão parcial da empresa,
como no encerrado em 31/12/2001, foi efetuada a compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores em valor acima do limite legal de 30%,
amparados por liminar concedida por decisão judicial de que trata o Processo
n° 1999.61.00.118572-7;
s) na Ficha 12A da DIPJ, exercício 2002, foi informado “Imposto de Renda
Retido na Fonte” (linha 13), no total de R$245.178,61, considerando o IRRF
quando da apuração do IRPJ estimativa, período de ago. a dez./2002, quando
deveria ter sido informado separadamente na linha 13 o valor de
R$112.746,28 e na linha 16 o valor de R$132.432,32;
t) demonstrou a composição das “Outras receitas financeiras” constante da Ficha
Demonstração do Resultado dos Exercícios, nas DIPJ dos anos-calendário
2001 e 2002 (fls.357).
O pedido de restituição e as compensações dos débitos tributários foram
examinados pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo, que emitiu Despacho Decisório EQPIR/PJ (fls. 487/502), resumido na seguinte
ementa:
Assunto: Restituição /Compensação. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ.
Ementa: Saldo negativo de IRPJ. IRPJ. Recolhimento por estimativa. IRRF
Dedução. Os recolhimentos efetuados por estimativa de IRPJ e CSLL e o
imposto de renda retido na fonte são considerados antecipações, não são
indébitos ou recolhimento a maior, mas podem ser deduzidos do imposto devido
apurado ao final do ano-calendário. Se o resultado apurado for um saldo
negativo, poderá ser restituído à pessoa jurídica.
Compensação de indébito tributário. Decadência. O direito de pleitear a
compensação de indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contados da extinção do crédito tributário. Nos casos de apuração anual
de saldo negativo de IRPJ, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do
ano-calendário seguinte ao período de apuração.
Crédito líquido e certo. Compensação. A autoridade administrativa somente
autorizará a compensação de indébita tributário com créditos líquidos e certos.
Crédito objeto de discussão judicial. Trânsito em julgado. Compensação. A
compensação com aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial
somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão.
Prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores. Compensação. Limite. O
prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores poderá ser excluído do lucro
liquido do período de apuração até o limite de 30%.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Correção monetária diferença de lPC?BTNF. Dedução. Limite. O saldo devedor
da diferença da correção monetária apurada nos termos da Lei n” 8.200/91
poderá ser deduzido na razão de 15% na apuração do Lucro Real no ano-
calendário de 1995.
Dispositivos legais: Arts. 170 e 170-A da Lei n°5.172/66 - CTN. Arts. 73 e 74 da
Lei n°9.430/96. Arts. 2”e 6”, da Lei n”9.430/96. Art. 3” da Lei n° 8.200/91. Art.
250 do Regulamento do Imposto de Renda. Ato Declaratório SRF n° 003/2000.
Pedido de Restituição parcialmente deferido.
Pedidos / Declarações de Compensação, vinculados ao crédito aqui analisado,
homologados até o valor do direito creditório reconhecido. (destaques do
original)
Sob estes fundamentos, o pedido de restituição foi deferido parcialmente, sendo
reconhecido o direito creditório em favor do Recorrente no valor de R$491.197,37,
relativo aos saldos negativos apurados nas DIPJ anos-calendário 1998, 2001 (parte) e
2002, com a homologação das compensações declaradas até o limite dos créditos
reconhecidos.
Contra o r. despacho, o Recorrente apresentou, tempestivamente, Foram suas
alegações Manifestação de Inconformidade (fls. S56/582), instruindo com os
documentos às fis. 583/741. Foram suas alegações:
u) Relativamente ao ano-calendário 1996, não se sustenta o indeferimento do
pedido de restituição fundamentado na decadência sob o amparo da Lei
Complementar n° 118, de 2005 (art. 3°), editada com vista a dar interpretação
ao art. 168 do CTN. É que o pedido de restituição foi formalizado em 2002,
antes da entrada em vigor desse diploma legal, época em que era observada a
tese dos “cinco mais cinco” construída pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), com base no § 4°, art. 150 do CTN.
v) A retroatividade do art. 3° da Lei Complementar em comento, determinada
W)
nos
termos
do
seu
art.
4°,
não
alcança
os
pedidos
de
restituição/compensação anteriores à sua edição. O posicionamento do STJ
sobre a aplicação da norma e' no sentido de que se mantém a tese dos “cinco
mais cinco” com relação às ações ajuizadas até a data de vigência da nova
regra e que estejam pendentes de apreciação. À guisa de sua defesa,
colacionou doutrina e jurisprudência administrativa e dos tribunais sobre a
aplicação prospectiva do citado art. 3°, da Lei Complementar n° 118, de
2005.
w) Com relação ao ano-calendário 1997, estão equivocadas as conclusões da
fiscalização ao negar o direito à restituição, sob o argumento de que não
existe saldo negativo acumulado passível de compensação na DIPJ, ano-
calendário 1995, no valor de R$2.392.000,00, considerando que a Recorrente
extrapolou o limite de 15% fixado no inciso I, art. 3°, da Lei n° 8.200, de
1991.
x) A autoridade fiscal não mais poderia examinar a DIPJ em referência, para
proceder revisão dos valores ali declarados, tendo em vista o decurso do
prazo decadencial assinalado no § 4°, do art. 150, do CTN.
y) Ainda que fosse possível a superação desse óbice, não assiste razão à
fiscalização, visto que o Recorrente agiu amparado por decisão judicial (fls.
621/641) proferida no Processo n° 95.0044733-9 - Medida Cautelar
Preparatória, determinando a exclusão do lucro liquido na determinação do
lucro real, o valor integral da correção monetária das demonstrações
financeiras do período-base de 1990, sem as limitações previstas nos arts.
424 e 427 do Decreto n° 1.041, de 1994 (RIR/94). Seguindo o rito processual
inerente à ação, o Recorrente ajuizou ação ordinária correspondente, obtendo
sentença favorável à exclusão integral da correção monetária das
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

demonstrações financeiras, motivando a que a União apelasse da r. sentença.
Até a data de apresentação da Manifestação de Inconformidade, o feito se
encontrava pendente de um desfecho.
z) Além disso, o Recorrente explicou que o valor lançado na linha 15 - Ficha 08,
da DIPJ, ano-calendário 1997, correspondia a R$718.509,05, passível de
restituição, a saber:

aa) De acordo com o art. 2°, § 4°, inciso 111, da Lei n° 9.430, de 1996, a pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, podendo deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real. Seguindo, ainda, as disposições contidas nos arts. 5°, inciso I, e
10 da IN SRF n° 460, de 2004, a Recorrente procedeu à apuração do IRPJ,
ano-calendário 1997, resultando no saldo negativo em discussão, cujo crédito
e compensação foram-lhe indevidamente negados em procedimento fiscal.
bb) Equivocou-se também a autoridade administrativa ao deixar de reconhecer o
direito creditório pleiteado pela Recorrente quanto aos anos-calendário 1999,
2000 e 2001, por considerar que a compensação dos prejuízos fiscais de anos
anteriores se deu em percentual superior a 30%, em desrespeito à regra
inscrita no art. 250, inciso III, do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999).
cc) Não há que se considerar irregularidades no procedimento adotado pelo
Recorrente quando estribado em decisão judicial concessiva de antecipação
de tutela, e em sentença de análise do mérito, assegurando-lhe a
compensação integral e imediata dos prejuízos fiscais acumulados apurados a
partir do ano de 1999, com os resultados do IRPJ e da CSLL, auferidos em
períodos posteriores à propositura da ação ordinária anulatória de débito
fiscal cumulada com declaratória, capeada pelo n° 1999.61.00.048572-7 (fls.
668/701).
dd) Ainda que em sede de Apelação interposta pela União, a r. decisão tenha sido
reformada (fls. 702/733), não pode prevalecer o indeferimento do pedido de
restituição desses anos-calendário pelas razões já aduzidas.
A matéria tributária foi julgada em primeira instância pela 1” Turma da
DRJ/SPOI, em sessão de 29/08/2007, decidindo aquele colegiado, por unanimidade de
votos, indeferir o pedido de restituição, e não homologar as compensações declaradas.
A decisão está consolidada no Acórdão n° 16-14. 592, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 1996
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de o contribuinte pleitear a
restituição de tributo e acessórios pagos indevidamente, ou em valor maior que
o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURID1CA- IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1999, 2000, 2001
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. DEDUÇÃO DA DIFERENÇA IPC/BTNF
LIMITE LEGAL. DESRESPEITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. Descabe reconhecer
direito creditório decorrente de saldo negativo de imposto de renda firmado em
apuração que se aproveita de saldo negativo de imposto de renda de período
anterior resultante de desrespeito ao limite legal para dedução da diferença
IPC/BTNF verificada em 1990, diante da existência de discussão judicial sobre
a matéria ainda sem decisão definitiva.
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO.COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
LIMITE LEGAL DESRESPEITO. LANÇAMENTO O DE OFÍCIO. DISCUSSÃO
JUDICIAL. Descabe reconhecer direito creditório decorrente de saldo negativo
de imposto de renda formado em apuração que desrespeito o limite legal para
compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores diante da
existência de lançamento de oficio sobre a matéria que está pendente de recurso
e de discussão judicial sobre a mesma matéria ainda sem decisão definitiva.
Rest./Ress. Indeferido - Comp. Não homologada.
No prazo legal, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
r decisão. As razões recursais estão estribadas, basicamente, nos mesmos fatos e
fundamentos apresentados em primeira instância, argüindo como novo o que segue:
ee) Não se sustenta o indeferimento do pedido de restituição do indébito
tributário, relativo aos anos-calendário 1999, 2000 e 2001, sob o argumento
de que a decisão judicial proferida pela 6a Turma do TRF 3” Região
reformou a sentença de primeiro grau. Primeiro, porque a matéria em debate,
qual seja, o limite imposto pela Lei n° 8.981, de 1991, com a redação da Lei
n° 9.065, de 1995, não estava definitivamente resolvida, estando rediscutida
pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n° 344.994/PR.
ff) Por esta razão, ao Recorrente apresentou Recurso Extraordinário, que recebeu
o n° 875.790/SP (fls. 891), para que também fosse apreciada a
constitucionalidade da matéria controvertida. Ao referido recurso foi
conferido efeito suspensivo, mediante decisão proferida em sede da Medida
Cautelar n° 1.894-3 (fls. 893/895). Portanto, o acórdão proferido pela 6a
Turma do TRF 3” Região em favor da União deixou de produzir seus efeitos,
permanecendo, portanto, válidos e eficazes os atos do Recorrente praticados
com base na sentença de primeiro grau, autorizando-lhe a compensação dos
débitos tributários na sua integralidade.
gg) Face à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o
Recorrente havia também ingressado no E. STF com Recurso Extraordinário
(fls. 863/889) com vistas a que fosse reexaminada a matéria de que trata a Lei
n° 8.200, de 1991, para considera-la inconstitucional quanto aos limites
fixados no seu art. 3°, reformando a decisão recorrida. Segundo, porque sobre
a matéria estava sendo julgado pelo Plenário do E. STF o Recurso
Extraordinário n° 344.994/PR.
hh) Especificamente com relação ao ano-calendário 1999, havia sido lavrado
Auto de Infração contra o Recorrente cujo lançamento de oficio foi objeto da
instauração
do
contencioso
administrativo
no
Processo
n°
19515002686/2004-33. A fiscalização glosou a totalidade dos prejuízos
fiscais compensados sem, contudo, proceder à recomposição do lucro real,
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

nem efetuar as compensações do imposto de renda antecipado naquele ano. A
matéria continuou sendo discutida em sede de Recurso Voluntário, ainda
pendente de julgamento.
ii) Ao final, pleiteou o sobrestamento do julgamento do presente recurso até que
fossem tomadas definitivas as decisões proferidas nos processos judiciais, e 0
reconhecimento do direito creditório pleiteado com as a homologação das
compensações declaradas.

II. Decisão da 1a Turma, sobrestamento e redistribuição
3. O Recurso Voluntário foi submetido à análise da 1a TO (1101) do CARF, em
03 de outubro de 2011. Como decisão (fls. 1.042-1.068), acordaram os membros da Turma em
“sobrestar o julgamento em razão das disposições do art. 62-A, do Anexo II, do RICARF.” (fl.
1.043).
4. O motivo para o sobrestamento foi que o Regimento Interno do CARF
(Portaria MF 256/2009) previa à época o sobrestamento de processo no CARF, sempre que o
STF sobrestivesse o julgamento de recursos extraordinários da mesma matéria. Como o
Recorrente havia questionado a aplicação da Lei Complementar n° 118/05 em relação à
prescrição no pedido de restituição e à matéria havia sido atribuída a repercussão geral, no bojo
do RE 561.908/RS, então foi o sobrestamento declarado. Igual motivo para o sobrestamento foi a
análise dos créditos do ano-calendário de 1997, pois, no RE 545.796, o STF atribuiu repercussão
geral à discussão sobre a constitucionalidade do art. 3°, I da Lei 8.200/91. Tema este que é objeto
da discussão dos créditos do referido ano-calendário.
5. Pelo fato da Portaria MF n° 256 de 26 de junho de 2009 ter revogado o art.
62-A, do Anexo II do RICARF, o fundamento para o sobrestamento também foi revogado, o que
teve como efeito a reinclusão do presente processo na pauta de julgamentos, mesmo sem o
trânsito em julgado dos processos do STF, a cujas matérias foi atribuído repercussão geral (fl.
1.069).
6. Vieram os autos para apreciação e julgamento.

III. Apensos
7. Ao presente processo foram apensados outros 22, cujos números são os
seguintes:
10880.720080/2007-93
10880.720081/2007-38
11831.000341/2003-70
11831.000822/2003-85
11831.000979/2003-19
11831.001370/2003-59
11831.001515/2003-11
11831.001634/2003-7
11831.002220/2003-62
11831.002666/2003-97
11831.002816/2003-62
11831.003200/2003-17
11831.003606/2003-91
11831.003921/2003-19
11831.007170/2002-29
11831.007381/2002-61
11831.007456/2002-12
11831.007457/2002-59
11831.007507/2002-06
11831.007719/2002-85
11831.007725/2002-32
10880.732139/2016-87
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

8. Conforme se observa da tabela de fls. 1.044-1.045 e da observação de fl.
1.047, ambas no Acórdão da 1a Turma, todos os processos apensos possuem a documentação
relativa às compensações pretendidas. O processo n° 10880.732139/2016-87, que não consta
nem na lista, nem na indicação, contém apenas o extrato e algumas informações sobre o
Contribuinte. Assim, toda a documentação constante nos apensos foi juntada ao processo
principal.
9. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Sobre a tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário, estes foram
analisados quando da emissão da decisão pela 1a TO (fl. 1.055). Sendo o Recurso tempestivo e
possuindo todos os demais requisitos de admissibilidade, deve seu mérito ser analisado.

V. Decisão anterior do CARF e análise do Recurso Voluntário
11. Como se observa da decisão da 1 TO (1101) do CARF e do Relatório acima
elaborado, o Relator dividiu a análise em três partes. Nas duas primeiras, o relator propôs o
sobrestamento do feito até a decisão pelo STF dos mesmos temas discutidos neles. Na terceira
parte da análise, o Relator propôs o indeferimento dos pedidos relativos às restituições pleiteadas
dos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001. Tal afirmação pode ser comprovada na conclusão do
Acórdão, à fl. 1.068.

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

12. Em que pese todos os argumentos do Recorrente terem sido analisados pelo
Relator, inclusive, com proposição de denegação em um deles, percebe-se que a Turma decidiu
apenas pelo sobrestamento.

13. Tendo isto em vista, entende-se que presente julgamento deve analisar todos
os argumentos do Recurso Voluntário. Abaixo colaciona-se a tabela constante no Despacho
Decisório, à fl. 632, de forma a esclarecer sobre os créditos requeridos e o que foi deferido.

VI. Ano-calendário 1996
14. O Recorrente dividiu seu Recurso Voluntário em três partes, organizando,
assim, seus argumentos por ano-calendário. Adota-se a mesma sistemática para a análise.
15. Sobre o ano-calendário de 1996, cujos créditos, formados por saldo negativo
de IRPJ, foram objeto de pedido de restituição protocolado em 30/01/2002, entendeu a
autoridade fiscal que o requerimento tinha sido feito fora do prazo, uma vez que o prazo
decadencial tinha sido atingido pelo transcurso do tempo de 5 anos, contados da data da extinção
do crédito tributário. A DRJ confirmou esta posição, alegando que a LC 118/05 veio apenas a
consolidar tal interpretação, denegando assim a restituição.
16. Como argumentos, o Recorrente alega que “não há de se falar em
decadência/prescrição”. O motivo para tal afirmação se daria em virtude da tese dos “cinco mais
cinco”, firmado por meio do posicionamento jurisprudencial de que o prazo para pleitear a
restituição de tributos sujeito ao lançamento por homologação se esgotaria em dez anos após a
ocorrência do fato gerador. Tal tese teria como efeito que o pedido de restituição do Requerente
foi protocolado antes do prazo decadencial. Não há ainda de se falar sobre aplicação da LC
118/05 ao caso, pois o pedido foi apresentado anos antes da vigência da referida lei e com base
na jurisprudência. Segundo o Contribuinte, a Lei Complementar aventada teria imposto novo
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

entendimento, portanto não poderia retroagir. Entendimento diverso deste seria infringir o
Princípio da Igualdade Tributária. Cita a reiterada jurisprudência.
17. Este foi um dos temas pelo qual o presente processo foi sobrestado, por ter
sido a ele (tema) atribuído a repercussão geral pelo STF, no RE 561.908. Ao pesquisar sobre o
andamento processual deste processo, consta despacho de 13/09/2011, com publicação no DJE
n° 175, em 12/09/2011, contendo o seguinte conteúdo:

1. O Tribunal, na sessão plenária de 4 de agosto de 2011, concluiu o julgamento
do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o qual
substituiu este processo como paradigma de repercussão geral. Assentou ser
inconstitucional a aplicação dos artigos 3o e 4o, segunda parte, da Lei Complementar no
118/2005 às situações anteriores à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005.

18. Como se percebe, o Recurso Extraordinário no 566.621/RS foi julgado,
sendo-se atribuída a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)

19. Como se percebe, o STF definiu que no caso de pedido de restituição ou de
compensação efetuado antes de 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a tese dos “cinco mais
cinco”, ou seja, dez anos de prazo para a apresentação do pedido.
20. Sobre o assunto o CARF se manifestou por meio da Súmula n° 91, cuja
redação é a seguinte: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
21. Com base no exposto, é de reconhecer que o Recorrente protocolou seu
pedido de restituição de créditos de 1996 em 30/01/2002, não superando, portanto, o prazo de 10
anos que teria. Assim sendo, reconhece-se o direito do Recorrente de pleitear tais créditos,
afastando a aplicação dos efeitos da decadência/prescrição.

VII. Ano-calendário 1997
22. Sobre o ano de 1997, o agente fiscal entendeu que não haveria saldo negativo
acumulado em favor do Recorrente, uma vez que o limite de 15% de dedução na determinação
do lucro real da parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, que corresponde à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do IPC (índice de preços do consumidor) e
a variação do BTN Fiscal, previsto no art. 3°, inciso I, da Lei n° 8.200/91, não teria sido
respeitado. Portanto, todas as deduções que superaram referido percentual foram
desconsideradas.
23. Além disto, foram desconsiderados a estimativa deduzida do IRPJ devido e o
saldo negativo apurado pela City Trading S/A, aproveitado pelo Recorrente, na qualidade de
responsável por sucessão, em decorrência de incorporação, bem como, não foram aceitas as
justificativas relativas ao IRRF deduzido na DIPJ, que se referem a anos calendários anteriores.
Também houve revisão de compensação de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 1995 e
revisão da DIPJ, pois o Recorrente teria excluído a correção monetária em valor superior ao
fixado na referida lei, de 15%. Tal informação é confirmada na decisão da 1a Turma, à fl. 1.058.

Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

24. Sobre o saldo negativo acumulado de 1997, decorrente da dedução do valor
de R$ 2.392.000,00, que corresponde ao saldo devedor da diferença de correção monetária
complementar (IPC/BTNF) no ano-calendário de 1995, o Recorrente alega que tal dedução não
poderia ser questionada, pois o auto-lançamento por ela efetuado se encontrava definitivamente
homologado, quando prolatado o despacho. Uma vez que a exclusão teria sido feita no ano-
calendário de 1995 e a decisão da autoridade teria sido proferida em 2006, teria decorrido mais
de dez anos, enquanto o prazo para homologar os lançamentos é de apenas 5 anos. Ressaltou que
sua conduta estava garantida por liminar em medida cautelar no processo n° 95.0044733-9, que
autorizou a dedução, mesmo que posteriormente o Recurso de Apelação da União tenha sido
provido.
25. Alega também o Requerente que há de ser rechaçada a afirmação de que o
valor de 718.509,05 não seria restituível. Isto porque o valor correspondia ao saldo negativo
acumulado, proveniente de IRRF sobre vários períodos, conforme tabela de fls. 963.

26. A primeira questão a ser analisada trata da eventual decadência do
questionamento efetuado pela autoridade fiscal em relação aos valores lançados na DIRPJ 1996
– ano-calendário 1995 (fls. 592-594), cuja não homologação teria ocorrido apenas em 28/12/06
(fl. 636), quando o agente fiscal notificou o Recorrente.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

27. Algumas informações são importante para a análise desta questão. A primeira
delas é que o pedido de restituição/compensação não englobava o ano de 1995, o que importa
para o caso são o saldo negativo formado neste ano e seus reflexos, usados para o ano de 1997. O
requerimento de restituição se deu em 30/01/2002. No ano de 95 houve liminar no Processo de
Medida Cautelar n° 95.0044733-9, em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo, a qual
permitia que o contribuinte utilizasse todo o saldo devedor da diferença de correção monetária
complementar (IPC/BTNF), e não apenas no limite de 15%, como previa o art. 3°, I da Lei
8.200/91.
28. Sobre a decadência ou homologação cabe razão ao Contribuinte, pois a
autoridade não poderia ter revisto os valores apresentados na DIRPJ 1996, ano-calendário 1995,
em dezembro de 2006. O fundamento para tanto estaria no art. 150, § 4 do CTN. Uma vez que o
Contribuinte tenha informado ao fisco que teria crédito que superasse o valor permitido em lei,
teria ele 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador para não homologar os atos do
contribuinte. Ao não questionar ou glosar tal realização ela acaba por se confirmar. Ressalta-se
que o prazo para homologação tácita aplicável à compensação ou eventualmente à restituição
não influi no caso, pois como se atentou acima, a restituição e a compensação não englobavam o
ano de 95. Igualmente a existência de liminar que permitia que o Contribuinte ultrapassasse o
limite de 15% não era empecilho para a lavratura de auto de infração ou notificação ao
Requerente. Neste sentido já decidiu o STJ sobre o lançamento e suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. PIS. SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE O DIREITO
DE RECOLHIMENTO DO PIS DE MODO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA NACIONAL. LANÇAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
1. Caso em que o contribuinte impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado
da Receita Federal para anular autos de infrações ao argumento de que obteve o direito
de recolher os valores relativos ao Pis conforme previsto no artigo 3o, § 2o, da Lei
Complementar n.
7/70, em relação aos períodos de 1o/1/1996 a 5/6/1996, e na forma da Emenda
Constitucional n. 10/96, para os fatos geradores posteriores, em razão de sentença
relativa a outro Mandado de Segurança, que tramitou naquele mesma Vara Federal.
Nada obstante, o Delegado da Receita Federal lavrou auto de infração em relação a
esses valores.
2. O contribuinte obteve a concessão de segurança para autorizar o recolhimento de
forma diferenciada, não abrangendo a vedação da Fazenda em efetuar o lançamento.
3. A controvérsia do recurso especial cinge-se à possibilidade da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, enquanto pendente ação judicial. Na espécie, o mandado
de segurança questiona valores indevidamente recolhidos a maior a título do Pis.
4. As causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151
do Código tributário Nacional, não afastam o dever da Fazenda Pública em proceder o
lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se sujeita às
causas suspensivas ou interruptivas. Precedentes: EREsp 572.603/PR, Rel.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 8/6/2005, DJ 5/9/2005; REsp
736.040/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ
11/6/2007; AgRg no REsp 1.058.581/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1183538/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 24/08/2010)

TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
LANÇAMENTO - PRAZO DECADENCIAL.
1. O prazo decadencial não se sujeita a interrupções ou suspensões.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas inibe sua cobrança pelo
Fisco, mas não tem o condão de impedir a formação do título executivo pelo
lançamento.
3. Precedentes desta Corte.
4. Recurso especial provido.
(REsp 436.174/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/06/2004, DJ 13/09/2004, p. 197)

29. Assim, não tendo sido efetuada a pronúncia da autoridade administrativa no
prazo de cinco anos, consideram-se homologados os atos do sujeito passivo quanto ao ano-
calendário de 2005. Neste mesmo sentido, mas se efeito de decisão, se pronunciou o Relator que
elaborou o voto da Turma 1101 deste Conselho:

30. Já sobre o saldo negativo de 1997, que supera o limite de 15%, não há a
aplicação da decadência, pois a autoridade o teria questionado antes dos cinco anos. Esta
discussão depende do desfecho dado pelo STF sobre a constitucionalidade do art. 3°, I da Lei
8.200/91. Como se observa, o Recurso Extraordinário que atribuiu efeito suspensivo no processo
do Contribuinte (95.00482681 JFSP e 0048268-75.1995.4.03.6100 TRF3) foi o de n° 545.796,
conforme se comprova de cópia de parte do extrato processo do TRF3.

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

31. Apesar de tal Recurso Extraordinário já ter sido julgado, no sentido de
reconhecer a constitucionalidade do dispositivo legal que limita a dedução em 15%, tal processo
ainda não transitou em julgado, como se observa do extrato constante no site do STF.

32. Em não havendo decisão definitiva sobre o caso, e não havendo mais motivo
para sobrestamento do presente processo, com base no Regimento Interno do CARF, deve o
julgamento deste seguir. Com base no art. 26-A Dec 70.235/72 e na Súmula 2 do CARF, não
pode este Conselho fazer a análise de constitucionalidade das leis, o que tem como efeito o
reconhecimento de aplicabilidade da limitação prevista no art. 3°, I da Lei 8.200/91 sobre o
cômputo dos valores a serem deduzidos no ano calendário de 1997.
33. Sobre o saldo negativo de 1997, formado a partir do IRRF, o Recorrente
afirmou apenas que era devido e poderia ser usado, sem, no entanto, refutar os argumentos
lançados tanto no despacho decisório (fl. 627), quanto no Acórdão da DRJ (fl. 888), os quais
demonstram que os créditos do ano de 1991 teriam sido atingidos pela decadência; os do ano de
1992 já foram objeto de restituição; os de 1995 já foram utilizados.

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

34. Sobre o eventual saldo negativo de IRRF do ano de 1997, que se constituiria,
segundo o Recorrente, no valor de R$ 123.465,33, este deve ser calculado de acordo com os
efeitos da decisão do presente acórdão.

VIII. Ano-calendário 1999, 2000 e 2001
35. Quanto aos anos-calendários de 1999 a 2001, a discussão se cinge na
aplicação do limite de compensação dos prejuízos fiscais em períodos anteriores no percentual
de 30%, conforme o art. 15, parágrafo único, da Lei n° 9.065/95. A autoridade fiscal constatou
que o Recorrente tinha ultrapassado este limite. A discussão de constitucionalidade do limite foi
feita perante o Judiciário, tendo o STF se manifestado sobre pleito do Recorrente, cuja decisão se
transcreve abaixo.

DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de dois recursos extraordinários, interpostos com
suporte na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Acórdão assim ementado (fls. 171):
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. As parcelas dedutíveis para a
determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro estão previstas no
art. 2o, ‘c’, da Lei no 7.689/88, não contemplando a hipótese da compensação de
prejuízos de exercícios pretéritos. 2. A limitação imposta pelos arts. 42 e 58 da Lei no
8.981/95 não viola direito adquirido nem fere o princípio da irretroatividade das leis,
sucedendo-se o mesmo no que diz respeito aos arts. 12, 16 e 18 da Lei no 9.065/95. 3.
Relativamente à CSSL, deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
insculpido no art. 195, § 6o da Constituição Federal, a contar da edição da MP no
812/94. 4. A compensação de prejuízos rege-se pela lei vigente no período-base da
ocorrência do lucro real, momento em que se efetua. 5. A restrição de 30% para
compensação de prejuízos apurados em exercícios pretéritos encontrava-se em vigor
quando da pretendida dedução, pois foi imposta pela MP no 812, de 30/12/94,
convertida na Lei no 8.981 de 10/01/95, e reiterada pelos arts. 12, 16 e 18 da Lei no
9.065/95. 6. Precedentes do C. STF, do C. STJ e do TRF/3o Região. 7. Agravo
regimental improvido.” 2. Pois bem, a empresa contribuinte afirma que as Leis 8.981/95
e 9.065/95 são inconstitucionais no ponto em que limitam a dedução dos prejuízos
acumulados em até 30% (trinta por cento) do lucro líquido apurado, tanto para o
Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) quanto para a Contribuição Social sobre
o Lucro (CSSL). A seu turno, a União alega que a MP 812/94 não violou o princípio do
§ 6o do art. 195 da Magna Carta de 1988. 3. Tenho que a insurgência da empresa
contribuinte não merece acolhida, e a da União merece provimento. É que o Supremo
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Tribunal Federal já decidiu a controvérsia, ao apreciar o RE 344.994, relator para o
acórdão o ministro Eros Grau. Eis a ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III,
ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito
ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de
benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser
revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido. 2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre
fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em
exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.” 4. Nessa contextura, não se aplica o princípio da anterioridade
nonagesimal à MP 812/94, convertida na Lei 8.981/95. Pelo que seus efeitos se contam
a partir de 1o de janeiro de 1995. Precedente: RE 545.296, da relatoria da ministra
Cármen Lúcia. Isso posto, e frente ao § 1o-A do art. 557 do CPC, dou provimento ao
recurso da União, ficando invertidos, no ponto, os ônus da sucumbência. E, com
fundamento no caput do art. 557 do CPC e no § 1o do art. 21 do RI/STF, nego
seguimento ao apelo de Anastácio Empreendimentos Imobiliários Ltda. Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2010. Ministro AYRES BRITTO Relator
(RE 565551 / SP, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Julgamento: 18/02/2010, DJe-
075 DIVULG 28/04/2010 PUBLIC 29/04/2010)

36. Tendo em vista que houve decisão com trânsito em julgado, deve a pretensão
do Recorrente ser denegada quanto a este ponto .

IX. Conclusão
37. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma que:
a) para o ano-calendário de 1996 seja afastada a decadência para que as
restituições/compensações
apresentadas
pelo
Recorrente
possam
ser
analisadas de acordo com a legislação vigente à época dos fatos;
b) seja reconhecida a impossibilidade de não homologação das deduções
apresentadas pelo Recorrente para o ano-calendário de 1995;
c) sobre o eventual saldo negativo de IRRF do ano de 1997, que se constituiria,
segundo o Recorrente, no valor de R$ 123.465,33, este deve ser calculado de
acordo com os efeitos da decisão do presente acórdão.
38. Nas demais questões, mantem-se o decidido no Acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

Conselheira Paula Santos de Abreu, Redatora designada.
Divergiu o colegiado do I. relator quanto à possibilidade da fiscalização em
analisar os valores lançados pela Recorrente em sua DIRPJ 1996 – ano-calendário 1995,
utilizados para formação de saldo negativo acumulado do ano- calendário de 1997, o qual a
Recorrente visava a compensar com outros débitos de sua titularidade.
Acatando a tese da Recorrente, entendeu o relator que
(...) a autoridade não poderia ter revisto os valores apresentados na DIPJ 1996,
ano-calendário 1995, em dezembro de 2006. O fundamento para tanto estaria no
art. 150, § 4 do CTN. Uma vez que o Contribuinte tenha informado ao fisco que
teria crédito que superasse o valor da permitido em lei, teria ele 5 anos a partir
da ocorrência do fato gerador para não homologar os atos do contribuinte. Ao
não questionar ou glosar tal realização ela acaba por se confirmar. Ressalta-se
que o prazo para homologação tácita aplicável à compensação ou eventualmente
à restituição não influi no caso, pois como se atentou acima, a restituição e a
compensação não englobavam o ano de 95”
No entanto, o entendimento deste colegiado se consolidou no sentido de que o
instituto da decadência aplica-se apenas ao direito de constituição do crédito tributário pela
autoridade fiscal e não ao seu dever de verificar as informações financeiras e contábeis da
contribuinte para apuração do saldo devedor que se visa a compensar.
Destarte, a compensação pleiteada pela Recorrente deve ser objeto de análise pela
autoridade administrativa, a fim de que seja comprovada a liquidez e certeza do crédito que visa
a compensar, podendo esta análise retroagir no tempo em prazo superior ao decadencial.
Ressalta-se contudo que, em razão da decadência, é vedada à Fazenda Pública constituir crédito
tributário que porventura venha a ser apurado durante a verificação procedida.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna n.o 16 Cosit de 18 de julho de 2012,
que, embora não vincule este colegiado, busca esclarecer:
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo
para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há
que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que
exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo
de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito
tributário que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não
deixa dúvidas quanto à limitação da homologação tácita somente às
compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. (...)
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001128/2002-02

31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de
Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a
impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação
não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido
homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para
o lançamento do crédito tributário.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente
neste quesito, de modo a reconhecer o dever da autoridade administrativa em verificar a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pela Recorrente, mesmo sendo necessária a análise de documentos
fiscais e contábeis em prazo superior ao decadencial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1221.16037.371R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LUCIANO BERNART em 14/12/2020 21:43:00.

Documento autenticado digitalmente por LUCIANO BERNART em 14/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: PAULO MATEUS CICCONE em 24/01/2021, PAULA SANTOS DE ABREU em
28/12/2020 e LUCIANO BERNART em 14/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/12/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1221.16037.371R

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
EB42B95D72CEDCDE6DCFAC90C349896AD091A68883D050D29E0A1C557784F062
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11831.001128/2002-02. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.